Tribunal: STM
Processo: 7000870-98.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000870-98.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTES: LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, FRANCISCO JOSÉ MADEIRO
MONTEIRO, FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA
ADVOGADOS: SILVIO CESAR CARDOSO DE FREITAS (OAB: DF59182), PAULO RUBEM
MEDEIROS COELHO (OAB: PE22337), EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB: PE45842),
ISABELLA WANDERLEY ALVES PEQUENO BELTRÃO (OAB: PE48033), ANDRE JANSEN
DO NASCIMENTO (OAB/DF 51.119) E YNGRID PATROCINIO MATOS (OAB/DF 48.884)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/03/2022 a 10/03/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou a
preliminar arguida pela Defesa do Réu LUIS ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, de
nulidade absoluta quanto à violação do princípio do juiz natural. Na sequência, no
mérito, por unanimidade, conheceu e rejeitou os presentes Embargos de
Declaração, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente
enfrentadas e por não vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no
Acórdão embargado, nos termos do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, JOSÉ
BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO
PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Declarou-se suspeito o Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do art.
141 do RISTM.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000870-98.2021.7.00.0000

RELATOR:

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.

EMBARGANTES:

FABIANA DE MORAES SANSONE DA SILVA;
FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA;
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO;
LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA.

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:

Dr. EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO, Dra. ISABELLA WANDERLEY ALVES
PEQUENO BELTRÃO, Dr. PAULO RUBEM MEDEIROS COELHO, Dr. SILVIO
CESAR CARDOSO DE FREITAS e Dr. ANDRE JANSEN DO NASCIMENTO.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO IN APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM.
ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE ABSOLUTA QUANTO À VIOLAÇÃO DO
PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO
OU OBSCURIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. MERA DISCORDÂNCIA DO ENTENDIMENTO DA CORTE.
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO. VEDAÇÃO. REJEIÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. MANUTENÇÃO.
DECISÃO UNÂNIME.
As alterações impostas pela Lei nº 13.774/2018 à Lei de Organização da Justiça Militar da
União (Lei nº 8.457/92), especialmente em seu art. 30, inciso I-B, atraíram, imediatamente,
para o Juiz Federal da Justiça Militar a competência para julgar, monocraticamente, militares
quando praticarem crimes militares conexos com acusados civis. Preliminar defensiva de
nulidade absoluta quanto à violação do princípio do juiz natural rejeitada por unanimidade.
O manejo dos Embargos de Declaração não constitui meio processual adequado para a
reforma do decisum, quando o Embargante busca, tão somente, a rediscussão da matéria.
Na espécie, não se vislumbra qualquer obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão
existente na decisão embargada.
Embargos de Declaração rejeitados por ausência de contradição, omissão ou obscuridade.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa do
Réu LUIS ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, de nulidade absoluta quanto à violação do princípio do juiz
natural. No mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os presentes Embargos de
Declaração, por entender que as matérias nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não
vislumbrar omissão, contradição ou obscuridade no Acórdão embargado.
Brasília, 10 de março de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos pelas Defesas
constituídas em favor do Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ
MADEIRO MONTEIRO, do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e da civil FABIANA SANSONE DE MORAES,
com o objetivo de suprir omissões, contradições e obscuridades apontadas no Acórdão da Apelação (AP)
nº 7000527-39.2020.7.00.0000.
O Acórdão embargado teve a seguinte ementa:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA DE
PRESCRIÇÃO. ACOLHIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS
PENAS APLICADAS. APELOS DEFENSIVOS. PROVIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
A alegação de nulidade do Laudo Pericial produzido na fase inquisitorial não prospera pelo
fato de que qualquer irregularidade apresentada no referido laudo pode ser levantada pelas
partes na fase judicial, já que o contraditório é diferido, e, ainda, com a possibilidade de
serem exigidos os devidos esclarecimentos em oitiva dos peritos responsáveis, bem como a
formulação complementar de quesitos para melhor esclarecimento do que foi apresentado.
Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade.
Acolhe-se a preliminar defensiva de prescrição quando se verifica que dentre as 9 (nove)
condutas tidas como ilícitas praticadas, em tese, pelos acusados, 8 (oito) ocorreram antes
do advento da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, que alterou o art. 110, § 1º, do CP
comum, aplicando-se, no caso, o verbete nº 497 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
Como consequência, reconhece-se a ocorrência da extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, pelo lapso temporal superior a 8 (oito) anos, entre a data
do fato e o recebimento da exordial acusatória (8 de outubro de 2018) de um dos apelantes.
Preliminar acolhida por unanimidade.
Amoldam-se ao tipo incriminador previsto no art. 251 do Código Penal Militar as condutas
perpetradas por civis e por ex-militares que, de forma livre, consciente e deliberada,
fraudaram a compra de material de informática, com a emissão de notas fiscais
fraudulentas, com a finalidade de justificar o recebimento de valores indevidos provenientes
da Administração Militar, sem que ocorresse a entrega dos bens adquiridos pela OM.
O redimensionamento das penas aplicadas aos apelantes se faz necessário quando a
continuidade delitiva for desconsiderada na exasperação das penas aplicadas.
Apelos defensivos parcialmente providos, para reduzir o quantum das penas impostas.
Decisão unânime".
As Defesas constituídas opuseram os presentes Embargos de Declaração dentro do prazo legal (eventos
95, 105 e 106 da Apelação).
A Defesa do Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, em suas razões recursais, argui
PRELIMINAR de nulidade absoluta por violação ao princípio do Juiz Natural.
Alega que tanto a Sentença de primeiro grau quanto o Acórdão recorrido são nulos por vício de
procedimento, pois a Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM, mediante Decisão interlocutória, proferida
monocraticamente, com base no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018, afastou
definitivamente, a competência do Conselho de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, usurpando,

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
assim, a competência constitucional desse órgão colegiado.
Dessa forma, a Defesa entende que o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018 "possui conotação de
norma processual penal material", situação capaz de impedir a sua aplicabilidade imediata.
Assim, segundo o ilustre causídico, o afastamento do Conselho de Justiça de sua competência originária,
trouxera prejuízos ao Embargante, quais sejam: a violação ao princípio do Juiz Natural e às garantias
constitucionais pela inobservância do princípio da segurança jurídica.
Dessa forma, continua a Defesa, a declaração de nulidade absoluta dos decretos condenatórios,
proferidos contra o Embargante, é a medida justa a ser adotada. No mais, requer a aplicação do o
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) com o objetivo de que o presente recurso seja
levado para Sessão de Julgamento. Pleiteia, também, que seja designado outro Juízo Federal da Justiça
Militar para presidir e conduzir o feito; e, por fim, requer que os presentes Embargos sejam julgados em
Sessão presencial e/ou por videoconferência.
No mérito, alega obscuridade sobre a descrição da conduta do embargante. Narra que, na seara penal
militar, se deve apontar concretamente qual foi a conduta perpetrada pelo Embargante que se
considerou lesiva à Administração Militar, para caracterizar o crime de estelionato, pois, segundo a
Defesa, inexiste o nexo de causalidade entre o exercício da função e a conduta realizada pelo recorrente,
o que demonstra a sua responsabilidade objetiva apenas pelo fato de estar no exercício da atividade
administrativa.
Alega, também, contradição no parecer pericial contábil produzido sobre os documentos acostados aos
autos. Estabelece que foram elaborados laudos técnicos inconclusivos, em sede de IPM.
Aponta obscuridade quanto aos fatos expostos em relação à quebra de sigilo bancário do embargante
e sua condenação, pois foi demonstrado que os valores movimentados em sua conta corrente não se
presumem de origem ilícita, mas sim decorrem de prestação de serviços pelo transporte de bens,
inclusive das empresas de outro acusado nesta APM.
Narra, ainda, sobre a existência de contradição na aplicação das regras estabelecidas para a fixação
da pena. Alega que a condenação do embargante, em reprimenda tão elevada, não pode ser mantida
ante a carência de individualização de sua conduta. Dessa forma, requer a reforma do ato jurisdicional,
pois ocorreu patente error in judicando.
Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, inciso III; art. 5º,
incisos XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII e o art. 93, inciso IX, todos da Constituição Federal de 1988.
A Defesa do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, em suas razões recursais, aduz que o
Acórdão embargado está eivado de omissões e contradições.
Alega que o Acórdão recorrido, quando da análise das razões do apelo do Embargante, se restringiu a
generalizar as alegações da defesa, e foi omisso quando deixou de enfrentar a alegação da existência
no HMAR de 151 (cento e cinquenta e um) computadores fora do SISCOFIS, como foi atestado pelo chefe
do setor de informática.
Afirma que a simples existência de mais de uma centena de computadores no HMAR sem registro no
SISCOFIS, e como atestado pelo setor de informática, tendo sido fruto da montagem com peças
adquiridas antes do ano de 2012, no mínimo, traria dúvida sobre a acusação imputada e levaria à
absolvição do embargante.
Além disso, aduz obscuridade quanto à utilização do testemunho do Ten Cel RICARDO DOS SANTOS
NOGUEIRA de forma genérica, pois a partir do momento em que se desconsidera o objeto central da
denúncia, que é referente à aquisição de materiais de informática, levando-se em conta generalizações
para sustentar a tese acusatória, adentra-se em terreno instável e sem qualquer segurança jurídica.
No mais, narra a existência de contradição quando o Acórdão consigna que o recorrente não
conseguiu demonstrar que os recursos das aquisições ditas como informais se reverteram

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
verdadeiramente em favor da administração.
Outra contradição diz respeito à alegada ausência física de várias requisições de material que
deveriam ter sido emitidas anteriormente à emissão dos respectivos empenhos, o que não se confirma
quando são analisados os autos.
Requer, ainda, que a pena base aplicada ao embargante seja fixada no mínimo legal, tendo em vista que
não há dano que justifique a exasperação aplicada.
Noutro giro, levando em conta a vida pregressa do Embargante e seu histórico no Exército Brasileiro,
pugna pela redução da majorante para 1/5 (um quinto), na fase final do cálculo da pena.
Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, inciso III, art. 5º,
incisos XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, e o art. 93, inciso IX, todos da CF/1988.
A Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e da civil FABIANA SANSONE DE MORAES,
em suas razões recursais, aponta omissão do Acórdão embargado quanto à aplicação das regras para a
dosimetria e fixação da pena imposta, e que o presente recurso seja recebido com efeitos
suspensivos.
Alega que o Acórdão deixou de redimensionar a pena-base aplicada pelo juízo de primeiro grau aos
embargantes, fixando, dessa forma, acima do mínimo legal, pois, com o reconhecimento da prescrição
retroativa, com base na pena em concreto, de 8 (oito) das 9 (nove) notas ficais tidas como irregulares,
restando apenas uma nota fiscal, cujo valor era de R$ 11.424,62 (onze mil, quatrocentos e vinte reais e
sessenta e dois centavos), se faz necessário o redimensionamento da pena-base imposta, no sentido de
desconsiderar o aumento com base na extensão do dano, sob o crivo de se configurar bis in idem.
Assim, segundo a Defesa, não sendo o citado valor expressivo, requer que a pena-base seja fixada
no mínimo legal, que é de 2 (dois) anos para o caso em análise.
Outro ponto que merece ser observado, ainda segundo a Defesa, é a consideração da circunstância
judicial de bons antecedentes e primariedade dos embargantes, que deixaram de ser valoradas como
atenuantes no Acórdão vergastado.
Por fim, requer o prequestionamento dos seguintes dispositivos constitucionais: art. 1º, inciso III, art.
5º, incisos XXXVI, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, e o art. 93, inciso IX, todos da CF/88.
Ante o pedido de efeitos infringentes nos aclaratórios, foi aberta vista eletrônica dos autos à douta
Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União, nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM. Oficiou o ilustre
Procurador-Geral Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, por meio do Parecer acostado ao evento 9, tendo
opinado pela rejeição dos embargos de declaração defensivos.
É o Relatório.

VOTO

I - DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA QUANTO À VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL,
SUSCITADA PELA DEFESA:
A Defesa do Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, argui PRELIMINAR de nulidade absoluta por
violação ao princípio do Juiz Natural.
Alega que tanto a Sentença recorrida quanto o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000527-
39.2020.7.00.0000 são nulos por vício de procedimento, pois a Juíza Federal da Auditoria da 7ª CJM,
mediante Decisão interlocutória, proferida monocraticamente, com base no art. 30, inciso I-B, da Lei nº
13.774/2018, afastou definitivamente, a competência do Conselho de Justiça para o Exército da Auditoria
da 7ª CJM, usurpando, assim, a competência constitucional desse órgão julgador.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
Dessa forma, a Defesa entende que o art. 30, inciso I-B, da Lei nº 13.774/2018 possui conotação de
norma processual penal material, situação capaz de impedir a sua aplicabilidade imediata.
Não assiste razão ao recorrente. Vejamos.
As alterações impostas pela Lei nº 13.774/2018 à Lei de Organização da Justiça Militar da União (Lei
8.457/92), especialmente em seu art. 30, inciso I-B disciplinou que militares serão julgados,
monocraticamente, por Juiz Federal da Justiça Militar, quando praticarem crimes militares conexos com
civis.
No caso dos autos, os fatos se enquadram exatamente no âmbito de incidência da referida norma,
porquanto foram denunciados, na mesma ação penal, além do embargante, militar da ativa à época dos
fatos, civis.
A lei nova (Lei nº 13.774/2018) trata de regra de competência material relativa à qualidade da pessoa do
réu (ratione personae) e, por conseguinte, tem natureza absoluta, conferida ao Juiz Militar na referida
hipótese.
Vale lembrar que a Sentença vergastada foi proferida em 6 de maio de 2020, ou seja, posteriormente à
edição da Lei nº 13.774/2018.
No mais, vale observar as considerações expostas pelo douto Procurador-Geral, em seu parecer, sobre
essa questão (evento 9):
"(...) A dissolução do Conselho Especial de Justiça, desse modo, representa simplesmente
o cumprimento da lei pelo juízo a quo sobre matéria puramente processual, sem
nenhuma conotação penal.
Há que se registrar, outrossim, que, proferida a decisão ora questionada (evento 242 da
APM 7000187-50.2018.7.07.0007), o embargante nada requereu no sentido da
pretensão ora deduzida, tolerando ser julgado de forma monocrática para,
somente após o julgamento da apelação (já que ao apelar ao STM tampouco
arguiu essa nulidade), questionar essa circunstância, em típica arguição de
nulidade de 'algibeira' e, portanto, preclusa". (Grifos nossos.)
Nesse sentido, cito a Apelação nº 7000641-12.2019.7.00.0000
[1], de relatoria do eminente Ministro Gen Ex
ODILSON SAMPAIO BENZI, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO NO JUÍZO A QUO. RECURSOS
DEFENSIVOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZ TOGADO. INCIDÊNCIA DO
ART. 30, INCISO I-B, DA LEI Nº 8.457/92. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME PRATICADO EM CONCURSO DE
PESSOAS, MEDIANTE FRAUDE, E EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminarmente, a Defesa suscitou a incompetência do Juiz Federal da Justiça
Militar para julgar monocraticamente o acusado militar, contudo, por força do
disposto no art. 30, inciso I-B, da Lei 8.457/92, incluído pela Lei 13.774/2018, foi
outorgado ao magistrado togado à competência para processar e julgar, de
forma monocrática, tanto os acusados civis quanto os militares denunciados
juntamente com aqueles no mesmo processo, como no caso dos autos. Rejeição
da preliminar suscitada. Decisão por unanimidade.
No mérito, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, tanto pela
prova testemunhal quanto pela pericial. Os acusados, em unidade de desígnios e união
de esforços, praticaram o delito de furto mediante fraude, em local sujeito à
Administração Militar, quando, mediante ardil, iludiram o paioleiro, afastando-o da

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
vigilância da coisa, para subtrair o armamento fuzil M-16A2, pertencente à Marinha do
Brasil. No tocante à dosimetria da pena, destaca-se que a Sentença a quo, de maneira
acertada, dentro das balizas legais, aplicou a reprimenda adequada à gravidade do fato,
notadamente, por se tratar de furto triplamente qualificado, praticado mediante fraude,
por duas pessoas, e que teve por objeto coisa pertencente à Fazenda Nacional. Negado
provimento aos Apelos defensivos. Decisão por maioria". (Grifos nossos.)
Portanto, entendo ser dispensável a convocação do Conselho Permanente de Justiça para deliberação
sobre a imediata aplicação da Lei nº 13.774/2018 que conferiu ao Juiz Federal da Justiça Militar a
competência para processar e julgar, monocraticamente, militares quando praticarem crimes militares
conexos com acusados civis.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade absoluta quanto à violação do princípio do juiz natural.

II - DO MÉRITO:
Passo a conhecer do presente recurso de Embargos de Declaração, opostos pelas Defesas constituídas,
com pedido de efeitos modificativos, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade,
destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Em sede de Embargos deste jaez, sabe-se que a modulação dos efeitos declaratórios integra o julgado e
constitui meio de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, por configurar a última fronteira processual
para aplainar possíveis imperfeições existentes no plano infraconstitucional. Logo, razoável se faz seu
conhecimento, mesmo que seja unicamente para prequestionar matéria para fins de recurso
constitucional.
De sabença ampla, o manejo dos aclaratórios atina-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, restringindo-se sua apreciação pelo órgão julgador
apenas aos pontos indicados pelo Embargante.
Desde cedo antecipo que não vislumbro contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada no
decisum atacado, porquanto discorri com a profundidade necessária sobre todas as vertentes de
irresignação defensiva contida nas razões de Apelação.
Ademais, apenas em casos excepcionais, os Embargos Declaratórios se destinam a modificar a essência
do julgado, o que não tem assento no caso concreto.
Em homenagem à ampla defesa, passo a enfrentar o que se pede.
Contudo, vale a observação lançada pelo ilustre Procurador-Geral, na qual estabelece que os embargos
aclaratórios não se prestam ao revolvimento de matéria fático-probatória, já debatida tanto em
primeiro grau quanto no julgamento da apelação embargada, oportunidade em que o Plenário desse
egrégio Tribunal, à unanimidade, decidiu manter a condenação dos embargantes consoante os
fundamentos expostos no acórdão embargado (evento 9).
Todos os pontos narrados como contraditórios, obscuros ou omissos pelos Embargantes foram
pontualmente analisados por este Relator no acórdão vergastado.
Assim, volto a repetir, de forma resumida, os argumentos lançados na Apelação nº 7000527-
39.2020.7.00.0000, de minha relatoria.
Em relação ao Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, que na época dos fatos, exercia a
função de Fiscal Administrativo do HMAR (março de 2010 a dezembro de 2010), segundo o MPM, esse
Oficial-Superior foi o responsável por atestar falsamente o recebimento dos materiais descritos nas Notas
Fiscais alvo das investigações, emitidas pelas empresas MOBILIARE MÓVEIS LTDA, administrada pelos
acusados FABIANA DE MORAES e Cap Ref FLÁVIO FLORÊNCIO, nos períodos de 14 de abril de 2010 a 21
de dezembro de 2010, acarretando dano à OM.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
De acordo com os autos, se percebeu que a argumentação defensiva do acusado foi a de demonstrar que
a problemática do registro dos bens no SISCOFIS não caracterizou, necessariamente, o não recebimento
das mercadorias objeto das investigações. Contudo, como bem pontuou a douta magistrada, na sentença
de primeiro grau:
"(...) os atestes de recebimento restaram comprovadamente falsos. Noutro giro, o
Laudo Pericial Contábil comprovou o oposto, já que não encontradas as pertinentes
inclusões por meio dos Boletins Administrativos, bem como a disparidade entre o
consumo do HMAR e a correspondente aquisição dos equipamentos de informática
(evento 1, Doc. 90, fls. 4828/4841-IPM) (...)".
Verificou-se que o então Fiscal Administrativo, de forma livre e consciente, não realizou a fiscalização que
lhe era obrigatória quanto à aquisição de materiais pela OM, acarretando, como bem consta nos autos, o
pagamento indevido de bens não recebidos.
Mais uma vez cito a sentença recorrida:
"(...) Enquanto Fiscal Administrativo, ao se deparar com as supostas falhas na inclusão
dos materiais no SISCOFIS, ao acusado era possível decidir por um dos seguintes
caminhos: agir como o Cel NOGUEIRA e comunicar às autoridades responsáveis o que
estava verificando ou anuir à 'rotina' encontrada, assumindo a responsabilidade pelas
consequências da escolha por esta última alternativa.
Como se percebe nos presentes autos, o Ten Cel ALMEIDA BRAGA trilhou o caminho
desenhado pelo Cel FRANCISCO MADEIRO, passando a integrar o esquema criminoso de
aquisições fictícias (...)".
A sentença condenatória ainda expos que:
"(...) Vale ressaltar o que foi obtido na quebra de sigilo bancário, onde consta
como beneficiário de transferências realizadas pelo acusado FLÁVIO
FLORÊNCIO: o acusado LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, que recebeu R$
14.185,27 (fl. 941); constam ainda como beneficiários de transferências
realizadas pela empresa MOBILIARE: ROSANE BARCELLOS B. A. BRAGA, esposa
do acusado LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA, tendo recebido R$ 46.900,00
(...)". (Grifos nossos.)
Ou seja, o recorrente recebeu valores não justificados provenientes das empresas envolvidas na
investigação. Dessa forma, restaram demonstradas a materialidade e autoria delitivas.
Assim, não restaram dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva e a manutenção do decreto
condenatório se impõe como medida de justiça.
Quanto à fixação da pena aplicada ao embargante, essa se deu da seguinte forma:
Analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verifica-se que ele era primário e com bons
antecedentes. No entanto, pesa em seu desfavor a extensão do dano, sendo a pena-base fixada em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Já na segunda fase, estavam ausentes atenuantes, contudo, a respectiva pena intermediária é majorada
em 1/5 (um quinto), em razão das agravantes previstas no § 3º do art. 251 e no art. 70, inciso II, alínea
"l", ambos do CPM, passando para 3 (três) anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permaneceu inalterada em 3
(três) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
Dessa forma, fixou-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente, com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
É negado ao recorrente o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
legais (art. 84, caput, do CPM). E mantido o direito de recorrer em liberdade.
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de omissão,
obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os embargos de declaração.
Quanto à indagação defensiva de aplicação do § 3º do art. 251 do CPM ao embargante, vale expor a
manifestação do douto Procurador, em seu parecer:
"(...) Com efeito, para civis que cometem o delito militar de estelionato, a aplicação da
agravante representaria bis in idem, mas para militares, que podem cometer estelionato de
natureza militar, mas em circunstâncias que não necessariamente causem prejuízo à
Administração Militar, a agravação em casos em que há prejuízo ao patrimônio das Forças
Armadas, como é o caso dos autos (...)"
Em relação ao Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO, Segundo a denúncia, o apelante era
o Ordenador de Despesas e o responsável por autorizar o pagamento pela suposta aquisição de
mercadorias, com a finalidade de auferir vantagem ilícita, em detrimento da Administração Militar.
Repetindo o que foi exposto na Apelação embargada, cito trechos do Acórdão.
O embargante, em seu depoimento, confirmou que não havia planejamento no hospital quanto às verbas
provenientes do Exército Brasileiro. Assim, quando recebiam esses valores, discutiam o que seria feito
com essas verbas, independentemente da destinação originária destas. Afirmou que a partir do ingresso
do orçamento nas contas do hospital, os chefes das seções eram reunidos e eram verificados um a um os
materiais que estavam em escassez. E, dessa forma, os recursos eram divididos, porém, era dada
prioridade ao atendimento dos pacientes. Seções como a de informática, segundo ele, eram a última
prioridade.
Afirmou que teve ciência de que em alguns momentos houve ajustes entre os fornecedores para "que se
gastasse o que podia para se entregar o que precisava". Em algumas situações precisava-se de um
material, entretanto, não tinha na determinada "ND", mesmo assim, o fornecedor supria as demandas do
hospital. Posteriormente, com a chegada das verbas, colocava-se o recurso naquela determinada "ND",
sendo esses casos muito esporádicos.
Disse, ainda, que os chefes do almoxarifado à época, o Cap ALCIR e a ex-Ten IZABELLA, tinham
conhecimento dos direcionamentos de recursos, pois participavam das reuniões e dessa forma, tinham
ciência de que, em algumas situações, iriam receber notas fiscais descrevendo determinados
materiais, mas, o que seria de fato recebido eram outros produtos. Em nenhum momento
qualquer daqueles chefes ponderou sobre esse recebimento divergente das notas fiscais.
O que se retira dos autos e do próprio depoimento do acusado, é que havia uma informalidade na
execução orçamentária do hospital e que era de conhecimento de todos os chefes de seção que,
esporadicamente, em casos de urgência, havia troca de produtos que depois era ajustado no
orçamento.
Contudo, o então apelante (embargante) não conseguiu demonstrar que esses recursos das aquisições,
ditas como informais, se reverteram verdadeiramente em favor da administração, afinal o dano à
Administração Militar foi no valor total de R$ 344.303,72 (trezentos e quarenta e quatro mil,
trezentos e três reais e setenta e dois centavos) em equipamentos de informática e material
de expediente.
A testemunha ministerial Ten Cel RICARDO DOS SANTOS NOGUEIRA, responsável por apontar as
irregularidades existentes no HMAR, narrou, em resumo, que ingressou no hospital no momento da
chegada do Cel MADEIRO, em abril de 2008.
Esteve na função de Fiscal Administrativo no período compreendido entre junho de 2008 até a sua saída,
em 2010. A testemunha esclareceu que, ainda quando trabalhava no setor de licitações (SALC), foi
informado sobre os problemas referentes às ilicitudes das empresas investigadas.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
Afirmou que, no geral, o hospital realizava muitas compras e esses materiais de fato não entravam no
hospital. No momento que ingressou no HMAR, esse tipo de ilicitude era extremamente corriqueiro. E que
as "desculpas" dadas sobre esses fatos eram que essas aquisições eram em prol da OM.
Esclareceu que toda a irregularidade que encontrava era reportada ao Cel MADEIRO, e ele alegava que
era pelo bem do hospital e que existia muita burocracia.
Afirmou que, após os vinte e dois meses, exercendo a função de fiscal administrativo, não
realizou um comunicado escrito para o Cel MADEIRO, pois este estava envolvido no esquema
fraudulento e que, posteriormente, comunicou ao superior hierárquico do Cel MADEIRO, assim
como procurou a Polícia Federal.
O que se observa é que o então ordenador de despesas, no caso, o Diretor do HMAR, tinha o
dever/obrigação de saber o destino dos pagamentos que autorizava.
Apesar de ter o apoio do Fiscal Administrativo e do Chefe do Almoxarifado, ele era o responsável por
autorizar todo e qualquer pagamento.
O laudo Pericial Contábil (evento 1, arq. 90, fls. 4.828/4.841, do IPM) deixou clara a ausência física de
várias requisições de material, que deveriam ter sido emitidas anteriormente à emissão dos respectivos
empenhos. Relatou que nem todas as entradas constantes do SISCOFIS foram publicadas em Boletim
Administrativo, que era um requisito fundamental para dar publicidade ao ato, e, da comparação entre os
recibos existentes na Seção de Informática do hospital, verificou-se que o consumo daqueles materiais foi
menor do que aquele que foi adquirido no período analisado, como ficou demonstrado na planilha
exposta no Laudo.
Segundo a prova pericial, os materiais eram comprados, mas não eram recebidos. Assim, também, não
eram registrados no SISCOFIS salvo alguns equipamentos que receberam registros, mas, não foram
publicados no Boletim Administrativo. Não foram localizadas nem as requisições dos materiais, que são
necessárias para a emissão dos respectivos empenhos.
Ainda chama a atenção, como bem expôs a douta magistrada, na sentença vergastada (evento 655 da
APM):
"(...) a movimentação bancária do Cel MADEIRO demonstrou que o oficial
superior em questão recebeu, nos anos 2008/2009, um total de 83 depósitos de
origem desconhecida que totalizam R$ 278.352,02 (Evento 1, Doc. 7, Vol. 2, fls.
465/496).
O exame dos extratos bancários do Cel MADEIRO não demonstra vínculo
perceptível a este Juízo entre aquela quantia de origem desconhecida e os
procedimentos fraudulentos realizados no âmbito das aquisições fictícias ocorridas no
HMAR no período de 2008/2010 (...)". (Grifo nosso.)
A defesa constituída do Cel R1 FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO argumenta que o Acórdão foi
omisso quando deixou de enfrentar a alegação de existência no HMAR de 151 (cento e cinquenta e um)
computadores fora do SISCOFIS, como atestado pelo chefe do setor de informática, fruto da montagem
de peças a partir da aquisição em anos anteriores ao de 2012.
Contudo, o relatório do Chefe da Seção de Informática narrou (evento 1, arq. 17, fls. 340/341, do IPM nº
84-75.2012.7.07.0007):
"(...) Item 4.2: Quantidade de computadores existentes no HMAR, constantes no Sistema
de Controle Físico de Material (SISCOFIS):
2008 - 80; 2009 - 128; 2010 - 183; 2011 - 107; 2012 - 108
Após auditoria realizada por esta Chefia no ano de 2012, constatei que existem
fisicamente 259 computadores no HMAR. A diferença entre a quantidade de máquinas

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
existentes no SISCOFIS no ano de 2012 e quantidade física auditada, se deve
possivelmente a montagem de computadores por meio de componentes adquiridos
durante os anos anteriores a 2012. Item 4.3: Se os componentes de informática
adquiridos com as notas de empenho 2008NE900203, 196, 197, 417, 418, 419 e 416
eram compatíveis com a quantidade de computadores existentes no HMAR à época de
suas aquisições: Após examinar as notas de empenho constantes dos itens 4.3, totalizei
as quantidades relativas ao mesmo tipo de componente, conforma tabela abaixo:
Componentes: Quantidade Total
Unidade de Disco Rígido de 40 GB - 200
Pente de Memória, capacidade 512 MB - 300
Placa Controladora de Vídeo 64 MB - 200
Processador Pentium IV in BOX - 75
Analisando a tabela acima e que, em 2008, o HMAR possuía 80 computadores,
avalio que a quantidade de componentes empenhados foi excessiva e,
portanto, incompatíveis com a quantidade de computadores existentes em FEV
de 2008 (SISCOFIS) (...)". (Grifos nossos.)
Nesse ponto, oportuno citar trecho do Parecer da douta procuradoria nos autos da Apelação recorrida
(evento 8):
"(...) Ademais, o documento questionado se refere ao volume de computadores
encontrados em 2012 e o período investigado abrange os anos de 2008, 09 e 10.
Em 2011 e 2012 houve aquisições de computadores. A defesa, no pertinente,
levanta dúvida agora que não levantou no momento adequado, durante a instrução. E
toda essa atividade de desvio de dinheiro público não poderia ser realizada sem a sua
aquiescência, pois era o ordenador de despesas. Registre-se, com relação aos depósitos
em sua conta, que o apelante não comprovou a sua origem, mais do que isso, a licitude
de sua origem. Não basta alegar, tem que provar (...)". (Grifos nossos.)
Conforme restou consignado no aresto recorrido, a teor do Ofício nº 92-SAJ/HMAR, acostado ao evento
449 da APM nº 7000187-50.2018.7.07.0007, não foi possível fazer a avaliação dos 151 (cento e cinquenta
e um) computadores montados, uma vez que não foram localizadas as entradas das referidas peças ao
SISCOFIS.
Assim, não restaram dúvidas sobre a materialidade e sobre a autoria delitiva, e a manutenção do decreto
condenatório se fez.
Quanto à pena aplicada, foram analisadas as circunstâncias previstas no art. 69 do CPM, verificou-se que
o apelante era primário e tinha bons antecedentes. No entanto, pesa em seu desfavor a extensão do
dano, sendo a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Já na segunda fase, estavam ausentes atenuantes, contudo a respectiva pena intermediária é majorada
em 3/5 (três quintos), em razão das agravantes do § 3º do art. 251; do art. 70, inciso II, alínea "l", e do
art. 53, § 2º, inciso I, tudo do CPM, passando para 4 (quatro) anos de reclusão.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permaneceu inalterada em 4
(quatro) anos de reclusão, a qual se torna definitiva.
Dessa forma, fixou-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado, subsidiariamente, com base no art. 3º, alínea "a", do Código de Processo
Penal Militar.
É negado o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais (art. 84,
caput, do CPM). E mantido o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de omissão,
obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os embargos de declaração.
A Defesa do Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA e da civil FABIANA SANSONE DE MORAES,
em suas razões recursais, aponta omissão do Acórdão embargado quanto à aplicação das regras para a
dosimetria e fixação da pena imposta.
Quanto à pena aplicada aos embargantes, vejamos o que foi exposto no Acórdão embargado.
Em relação ao Cap R1 FLÁVIO FLORÊNCIO DA SILVA, foram analisadas as circunstâncias previstas
no art. 69 do CPM, verifica-se que ele era primário e tinha bons antecedentes. No entanto, pesa em seu
desfavor a extensão do dano, sendo a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
Já na segunda fase, foram consideradas ausentes agravantes e atenuantes, a respectiva pena
permaneceu no mesmo patamar.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permaneceu inalterada em 2
(dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a qual se tornou definitiva.
Dessa forma, fixou-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do artigo 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Foi negado ao recorrente o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos
legais (art. 84, caput, do CPM). E mantido o direito de recorrer em liberdade.
Em relação à civil FABIANA SANSONE DE MORAES, foram analisadas as circunstâncias previstas no
art. 69 do CPM, verifica-se que a apelante é primária e tem bons antecedentes. No entanto, pesa em seu
desfavor a extensão do dano, sendo a pena-base fixada em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
Já na segunda fase, foram consideradas ausentes agravantes e atenuantes, permanecendo no mesmo
patamar.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou de diminuição, a pena permaneceu inalterada em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a qual se tornou definitiva.
Dessa forma, fixou-se o regime inicial semiaberto de cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º,
alínea "b", do CP, aplicado subsidiariamente, com base no art. 3º, alínea "a", do CPPM.
Foi negado o direito de suspensão condicional da pena, por não preencher os requisitos legais (art. 84,
caput, do CPM). E mantido o direito de recorrer em liberdade.
Os embargantes alegam que a exasperação da pena-base, em razão da extensão do dano, necessita de
fundamentação, pois a prescrição alcançou 8 (oito) das 9 (nove) notas fiscais que embasaram toda a
reprimenda penal, restando apenas uma, cujo valor era de R$ 11.424,62 (onze mil, quatrocentos e vinte
reais e sessenta e dois centavos), e esse valor, segundo eles, não seria expressivo.
Nesse ponto, vale expor os dizeres do ilustre Procurador-Geral da JMU, em seu parecer:
"(...) Ainda que se desconsidere o prejuízo original, em razão do reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva com relação a parcela dos crimes, o valor de R$
11.424,62 é superior a vinte vezes o salário mínimo vigente à época dos fatos
(R$ 510,00), parâmetro objetivo observado no próprio Código Penal Militar para
agravar em 1/5 a 1/3 a pena prevista para o delito de apropriação indébita (art.
248, c/c o 73) ou para aumentar em 1/3 a reprimenda prevista para o crime de
peculato (art. 303, § 1º), o que justifica a exasperação da pena-base para todos
os embargantes. (Grifos nossos.)
Ainda, as Defesas constituídas dos embargantes Ten Cel LUIZ ALBERTO DE ALMEIDA BRAGA e Cel R1
FRANCISCO JOSÉ MADEIRO MONTEIRO também questionam o não reconhecimento da atenuante relativa
aos seus comportamentos meritórios no exercício de suas funções, nos termos do art. 72, inciso II, do

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
CPM.
Verifica-se nos autos, que o comportamento anterior dos embargantes foi regular, sem nenhuma conduta
de alto valor moral que atraia a incidência da mencionada circunstância atenuante.
Sobre esse ponto, cito como precedente a Apelação nº 7000137-69.2020.7.00.0000
[2], de relatoria do
eminente Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, in verbis:
"(...) E, a respeito, de logo impende repelir a pretendida aplicação, na hipótese, da
atenuante prevista no artigo 72, inciso II, do CPM, vale dizer, ser meritório o
comportamento anterior dos Acusados. Ora, como é cediço, a atenuante em tela busca
amenizar a reprimenda a ser imposta ao agente que praticou atos excepcionais,
incomuns e não exigíveis no curso regular de sua carreira ou mesmo na sua vida
particular, seja em benefício de alguém ou de instituições, seja, até mesmo, em favor de
uma causa determinada; e, entre esses atos, salientam-se os de heroísmo, bravura ou os
praticados com o risco de vida. Nesses termos, pois, não faz jus a tal atenuante aquele
que possui bom comportamento e, inclusive, referências elogiosas em suas alterações
militares que não traduzam atos como os antes referidos; (...)".
Por derradeiro, conclui-se que o acervo probatório foi devidamente debatido pelo Plenário deste Superior
Tribunal Militar, no acórdão vergastado, e mantida a condenação dos embargantes.
No mais, se caso houvesse obscuridade ou contradição sobre ponto específico apontado pela defesa,
verifica-se que a matéria levada a julgamento foi inteiramente apreciada.
Nesse sentido é a lição de Nucci:
"(...) não se configura lacuna na decisão o fato de o juiz deixar de comentar argumento
levantado pela parte, pois, no contexto geral do julgado, pode estar nítida a sua intenção de
rechaçar todos eles"
. [3]
Nessa seara, a Suprema Corte referenda o entendimento de que o órgão julgador não está obrigado a
rebater ponto por ponto os argumentos suscitados pelo requerente, verbis:
"EMENTA: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL.
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
I - Ausência de pressupostos para a oposição de embargos de declaração. Inexistência de
contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
II - O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados
no recurso, uma vez que a constatação da ausência de um dos seus pressupostos
permite, com base no entendimento jurisprudencial do Tribunal, a sua rejeição.
III - Verifica-se que o embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os
embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações
excepcionais, o que não ocorre no caso em questão.
IV - Embargos declaratórios rejeitados." (Emb. Decl. no Ag. Reg. no Ag. Instrumento nº
681331, Rel. Min. Ricardo Lewandowki, Primeira Turma, julg. 28/8/2010.) (Destacamos.)
Assim, não havendo falha na prestação jurisdicional da decisão colegiada, em forma de omissão,
obscuridade ou contradição, não subsiste respaldo para acolher os embargos de declaração.
No tocante ao pedido defensivo de prequestionamento dos art. 1º, inciso III, e do art. 5º, incisos XXXVI,
XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, e do art. 93, inciso IX, todos da CF/88, verifico que não houve violação aos
princípios constitucionais ali delineados.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 18/03/2022 18:27:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 210ce83d36
Se a preocupação maior dos Embargantes era prequestionar a matéria, para fins de interposição de
recurso constitucional, deve ter como alcançada tal pretensão, uma vez que basta agitar o tema em sede
de declaratórios para ver atendida a exigência do prequestionamento, conforme já tem assentado a
Suprema Corte (RE nº 273.791/SP - Rel. Min. Sepúlveda Pertence - julg. 15/8/2000 - Primeira Turma e
Súmula 356/STF).
Ante o exposto, conheço e rejeito os presentes Embargos de Declaração por entender que as matérias
nele aventadas foram devidamente enfrentadas e por não vislumbrar omissão, contradição ou
obscuridade no Acórdão embargado.

[1] Publicada no DJE em 28/05/2021.
[2] Publicação no DJE em 3/2/2021.
[3] NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Militar comentado. 2ª Ed.
Rio de Janeiro, Forense. 2014, p. 570.